Tribunal: TJPA
Processo: 0804433-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804433-76.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, que o apelante pulou o muro da residência da vítima, com um simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto, só não consumando seu intuito criminoso em virtude de interferência de policiais que fazia ronda no local, inexistindo qualquer arrependimento eficaz por parte do denunciado, já que
o delito não se consumou por evidentes circunstâncias alheias à vontade do agente
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Marcos André dos Santos Tavares
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 36 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, c/c art. 14, II, todos do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, tendo em vista ser o réu reincidente.

Narra a denúncia acusatória
que:

“(...) no dia 28/03/2021, às 11h20min, na Passagem São Silvestre, n° 1258 [entre Tupinambás e Apinagés], o denunciado acima qualificado cometeu o crime de tentativa de roubo em desfavor da vítima Dulcilene da Silva Ferreira.

Consta dos autos que no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado pulou o muro da casa da vítima e portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto. Para infelicidade do agente, policiais militares realizavam ronda ostensiva na Passagem São Silvestre e visualizaram-no pulando o muro para dentro da residência da ofendida. Ato contínuo, os militares diligenciaram adentrando a casa da vítima, momento em que flagraram o denunciado anunciando o assalto. O denunciado não conseguiu consumar o delito por motivo alheio à sua vontade.

Na abordagem, foi apreendida 1 [uma] peteca de maconha e 1 [um] simulacro de arma de fogo tipo Pistola 9 MM, conforme auto de Exibição e Apreensão de Objeto. Preso em flagrante, o denunciado foi encaminhado para seccional de São Brás.

(...)”

Em razões recursais, ID 5774116,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender atípica a conduta que lhe foi atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que o mesmo seja absolvido por comprovado arrependimento eficaz por parte do apelante.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender atípica a conduta que lhe foi atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que o mesmo seja absolvido por comprovado arrependimento eficaz por parte do apelante.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada neste processo, não sendo atípica a conduta praticada, muito menos existindo qualquer arrependimento eficaz praticado pelo denunciado,
senão vejamos
:

A vítima,
DULCILENE DA SILVA FERREIRA
, disse em juízo,

ID 5774081 e ss,
que o denunciado chegou a pulou o muro de sua casa e, ato contínuo, apontou uma arma de fogo para a mesma, anunciando que aquilo era um assalto. Que uma viatura da polícia passou no momento no local e viram o que ocorria; que abordaram logo o apelante; que o crime não chegou a se consumar; que após isso verificaram que a arma utilizada pelo réu era um simulacro de arma de fogo.

Os policiais militares,
CARLOS ALBERTO ALVES CORREA e PABLO SANTOS DA SILVA,
confirmaram todos os termos da denúncia, enfatizando, perante o juízo da causa, que estavam em ronda pela passagem Silvestre quando perceberam o réu pulando o muro de uma residência; que verificaram que tratava-se de um assalto; que encontraram com o denunciado um simulacro, bem como uma porção de maconha.

O apelante,
MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES,
em seu depoimento junto ao juízo da causa, ID 5774100 e ss, negou o crime que lhe foi atribuído, dizendo apenas que pulou o muro da residência da vítima quando avistou uma patrulha motorizada da polícia no local, pois estava na posse de um simulacro de arma de fogo e ficou com receio da polícia o prender por isso; que estaria com um simulacro de arma de fogo para se proteger de rivais, afirmando, perante a juíza, que por já ter um histórico no mundo do crime possui vários inimigos que desejam sua morte; que o simulacro era para se proteger desses inimigos.

Apesar da negativa de autoria, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo o depoimento da vítima, aliado aos demais testemunhos prestados nos autos, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo tentado.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do denunciado, prestados em juízo (mídia constante nos autos), foram procedidos em sintonia com as declarações das vítimas acima transcritas, sendo certo, nesse caso, que a palavra tanto dos agentes da lei, quanto da ofendida tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Quanto ao pedido de reconhecimento da figura da desistência voluntária, prevista no artigo
15
do
CP
, como forma de exclusão da tipicidade da conduta praticada, também não assiste razão à Defesa.

É que, o arrependimento eficaz, a teor do que dispõe o artigo
15
do
Código Penal
ocorrerá quando o agente, voluntariamente, apesar de já ter peticado todos os atos para produzir o resultado, interfere de certa forma para impedir sua consumação, mesmo podendo fazê-lo."Verbis":

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

A prova carreada ao longo do procedimento persecutório não demonstra essa vontade livre e consciente, bem como desmotivada, de abandonar a execução do crime, requisito de suma importância para o reconhecimento do instituto tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz.

Tendo, como dito nos depoimentos acima informados, esclarecido as testemunhas que o denunciado somente não consumou seu intuito porque percebeu os policiais chegando e, na verdade, conforme se depreende dos relatos da vítima, o réu somente empreendeu fuga em virtude da polícia ter chegado ao local, tratando-se, portanto, de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Destarte, é nítida a incidência da norma prevista no artigo
14
,
II
, do
CP
e daquela prevista no art.
15
do Código Penal Brasileiro, eis que o delito não se consumou por evidentes circunstâncias alheias à vontade do agente, afastando, dessa forma, a tese de arrependimento eficaz.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023